Tribunal: STF
Processo: Ext 1791
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. NOVO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido apresentado pela defesa de Luis Manuel Ramalho de Palma (Petição nº 84853/2024), na qual requer a substituição da prisão decretada nestes autos por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (doc. 155). 



    Alega, em síntese, que não há prazo para a finalização do processo de refúgio, razão pela qual entende pela desproporcionalidade da manutenção da custódia preventiva até a data da entrega ao Estado requerente. Afirma que caso tivesse sido condenado no Brasil, estaria cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto. Aduz que possui trabalho e residência fixa, não havendo antecedentes criminais que desabonem sua conduta. 



    Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente pela sua conversão em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    Em Petição nº 86840/2024, o Ministério da Justiça informou que o pleito de refúgio realizado pelo extraditando aguarda a realização de entrevista e outros procedimentos pertinentes, para posterior análise pelo Comitê Nacional para os Refugiados (doc. 162).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da medida, cite-se ementa (doc. 165):



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.



    É o relatório. Decido.



    Conforme já consignado em decisão anterior (doc. 149), a prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo. Trata-se de medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    In casu, o pleito de revogação da prisão cautelar já fora analisado anteriormente em decisão assim ementada (doc. 149):



    EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO DE REFÚGIO. ENTREGA DIFERIDA.



    Em que pese as alegações da defesa, não se vislumbra qualquer novo elemento apto a modificar o entendimento já manifestado anteriormente. Note-se que as circunstâncias do caso não possibilitam a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, notadamente quando segue vigente o interesse do Estado requerente na responsabilização pelos fatos descritos no pedido de extradição, em relação ao qual já houve autorização definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal, cuja entrega se encontra diferida ao Estado requerente, até que se conclua o procedimento de refúgio.



     Salienta-se, quanto ao ponto, que, em 12.7.2024, o Ministério da Justiça manifestou-se nos autos, informando a necessidade de realização de entrevista e outros procedimentos no âmbito do processo de refúgio (doc. 162), razão pela qual a entrega do extraditando permanece postergada. Ocorre que a defesa não trouxe aos autos circunstância concreta que justifique o abrandamento da medida, sendo certo que o mero decurso de tempo relativo aos trâmites processuais para análise do pedido de refúgio não se mostra apto a tanto. 



    No mesmo sentido, cite-se manifestação da Procuradoria-Geral da República (doc. 167):



    “(...) o extraditando é procurado pelo Governo de Portugal desde março de 2021 (mandado de detenção de fls. 6v/8v dos autos físicos) para a execução da pena de seis anos de prisão pela prática do delito de tráfico de pessoas. Embora a defesa sustente, como fundamento de seu pedido, que o extraditando seria primário, possuiria bons antecedentes, o suposto delito não teria envolvido nenhuma grave ameaça e que o reclamado possuiria vínculo com o Brasil, forçoso é concluir que a inexistência de circunstâncias análogas a essas não foram óbices para a fuga de Portugal, de modo que também não o impedirão de sair do território brasileiro.



    Nesse sentido, a despeito do requerimento de revogação da prisão preventiva do extraditando, entende-se ausentes as circunstâncias excepcionais concretas que justifiquem o abrandamento da medida, mantendo-se, portanto, a prisão preventiva para fins de extradição”



    Ademais, não se vislumbra a alegada desproporcionalidade da medida, notadamente ao se considerar que o período de custódia cautelar no Brasil será detraído da pena a ser cumprida perante o Estado requerente. 



    Ex positis, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares alternativas.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente